Tribunal: TCU
Processo: 011.692/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão e de reversão de pensão militar emitidos pela Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão e de reversão de pensão militar em benefício de Nelci Mews Petry, Maria Iraci Pires Menezes dos Santos, Saionara Pires Rodrigues, Ivone Antônio, Maria Conceição Antônio de Biazi, Maria Magdalena de Freitas e Dayana Paula da Silva Ferreira; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.